Tribunal: STF
Processo: RE 79448
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-09
Data de publicação: 1974-12-09

Ementa:
PIRETRO. I.C.M. - EXPORTAÇÃO DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO .
DEFERIMENTO DA INCIDENCIA DO TRIBUTO SOBRE A MATÉRIA PRIMA. II. A
CIRCUNSTANCIA DE SER O PRODUTO INDUSTRIALIZADO DESTINADO A EXPORTAÇÃO
NÃO OBSTA A INCIDENCIA DO I.C.M., AINDA QUE DIFERIDO, SOBRE A
RESPECTIVA MATÉRIA PRIMA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. III. REC. EXTR. PROVIDO.